Tribunal: STF
Processo: AI 549069
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEÇAS OBRIGATÓRIAS.
AUSÊNCIA. SÚMULA 288 E 639 do STF.
I - Ausência da cópia da
certidão de publicação do acórdão proferido em embargos
infringentes.
II - Impossibilidade de juntada de peça essencial à
composição do traslado do agravo quando esse já se encontra no
Supremo Tribunal Federal.
III - Embargos de declaração convertidos
 em agravo regimental a que se nega provimento.